Tribunal: TJES
Processo: 5000313-16.2024.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000313-16.2024.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA DE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II (cinco vezes), c/c artigo 73 e artigo 70, todos do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de cinco tentativas de homicídio qualificado com motivação torpe e uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas, mediante disparos de arma de fogo efetuados em via pública. A defesa alegou ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, requerendo a impronúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se os elementos probatórios são suficientes para sustentar a pronúncia do recorrente, especialmente quanto à materialidade e indícios de autoria; e
(ii)
determinar se a decisão recorrida deve ser mantida para que o julgamento ocorra no âmbito do Tribunal do Júri.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos delitos está comprovada pelos Boletins de Ocorrência, Autos de Apreensão, pelos Formulários de Cadeia de Custódia, e pelos Relatórios de Investigação, que confirmam a existência de cinco vítimas. 4. Os indícios suficientes de autoria foram demonstrados por meio de prova testemunhal e investigação, incluindo relatos que vinculam o recorrente à cena do crime, ao veículo utilizado (motocicleta Honda Falcon verde) e ao
modus operandi
caracterizado pelo uso de arma de fogo e atuação em coautoria com outros indivíduos, associados a possível organização criminosa. 5. A jurisprudência exige, para a pronúncia, a presença de indícios de autoria e materialidade, não sendo necessária certeza quanto à autoria, uma vez que essa análise compete ao Tribunal do Júri, conforme artigo 413, do Código de Processo Penal. 6. A alegação de fragilidade probatória foi afastada, considerando que os elementos presentes no processo indicam de forma suficiente a probabilidade de envolvimento do recorrente nos crimes narrados na denúncia. 7. O princípio da soberania do Tribunal do Júri, consagrado no artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, reforça que compete a esse órgão popular a análise aprofundada do mérito nos casos de crimes dolosos contra a vida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, c/c arts. 73 e 70.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000313-16.2024.8.08.0007
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)
RECORRENTE: MARCOS VINICIUS SOUZA DE ANDRADE

Advogado(s) do reclamante: THIAGO PETRONETTO NASCIMENTO, ANDRE STEIN LEITE, RAPHAEL PETRONETTO NASCIMENTO, ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA, LIVIA BORCHARDT GONCALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
Marcos Vinícius Souza de Andrade
em face da decisão
de
fls.
112/114-verso (conteúdo digitalizado no
link
constante na folha 03 do id. 7383110)
, proferida
pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03-verso (
conteúdo digitalizado no
link
constante na folha 03, pasta “Vol. 1”, do id. 7383110)
, os seguintes termos:

[...]
que no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 17h38min, no cruzamento da Rua Nestor Gomes com a Rua Fernão Dias Paes Lemes, bairro Rosário I, nesta cidade e comarca, os denunciados juntamente com a adolescente SAMARA FERREIRA DE SOUZA, agindo com consciência e com
animus necandi
, tentaram matar Vânderson Borges dos Santos, Luis Antônio Eduardo de Oliveira, Willian Dias Quintino, Deivison Sídinei Gomes Pereira e Aldeir da Silva por motivação torpe, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Emergem dos autos que na data dos fatos, as vítimas estavam reunidas, jogando baralho, em frente a “Barbearia do Deidson”, na esquina das Ruas Nestor gomes e Fernão Dias Paes Lemes, onde uma moto HONDA Falcão Verde surgiu, com dois ocupantes, efetuando vários disparos de arma de fogo, atingindo as vítimas.

Feitas as devidas investigações, ficou comprovado que os disparos teriam como alvo a vítima ALDEIR DA SILVA.

Extrai-se da declaração da testemunha ROBERTO LEANDRO DA SILVA (fls. 67/68), que relatou estar esperando uma vaga para entrar no jogo de baralho, quando viu que a mencionada moto parou ao lado da mesa e que os disparos foram direcionados a vítima ALDEIR, e as demais vítimas só foram atingidas por erro do atirador. Disse ainda, que ficou sabendo que 02 (dois) dias antes dos fatos, ALDEIR havia disparado contra NICOLAS HIGOR e que este seria o motivo da retaliação contra o ALDEIR. Sabe-se ainda que a atual companheira de NICOLAS seria ex-companheira de ALDEIR.

Ao mostrarem uma foto (fl. 86) dos suspeitos para a vítima ALDEIR, o mesmo relatou que já viu o denunciado NICOLAS HIGOR, usando uma camisa parecida com a que o investigado que pilotava a moto estava usando no dia dos fatos.

Foi apurado ainda que no dia dos fatos, a moto Falcon Verde estaria em posse do denunciado MARCOS VINICIUS, que a pegou na oficina do “Manico” junto com sua namorada SAMARA, dois dias antes da prática dos fatos. É importante informar que o denunciado é canhoto e restou comprovado que o atirador utilizou a mão esquerda para efetuar os disparos.

Vale ressaltar, que segundo consta dos autos deste IP, os denunciados fazem parte da mesma associação de tráfico.

Ocorre ainda que, os denunciados, MARCOS VINICIUS e NICOLAS HIGOR, residem muito próximos um do outro, e em momentos antes do fato, uma das pessoas que estava no local disse que uma motocicleta pilotada por uma mulher, havia passado em direção ao bairro Alto Guandu, local onde ficam as residências dos denunciados. Essa mulher seria SAMARA, namorada de MARCOS VINICIUS. Momentos depois teria surgido os dois indivíduos, exatamente da direção em que a referida mulher havia seguido trajeto.

Pode-se concluir com isto que, SAMARA FERREIRA DE SOUZA, foi quem avisou aos denunciados que a vítima ALDEIR estaria jogando baralho no local onde os disparos ocorreram [...].

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Marcos Vinicius Souza de Andrade
foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, i
nciso I, c/c artigo 14, inciso II (cinco vezes) c/c artigo 73, c/c artigo 70, todos do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas
no id. 7383109,
a defesa requer a impronúncia do apelante em razão de ausência de comprovação da autoria e materialidade do crime, bem como pela negativa de autoria.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se os recorrentes possuem razão quanto às matérias alegadas.

O
art. 414, do Código de Processo Penal
dispõe sobre a
impronúncia
nos seguintes termos:

“
Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a
materialidade
dos delitos está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados n° 49147097, 49155488 e 49352874 de fls. 04/08, 11/13 e 28/30, respectivamente, dos Autos de Apreensão de fls. 15, 43/44 e 107/108, dos Formulários de cadeia de custódia de fls. 17/18 e 46/47 e dos Relatórios de investigação de fls. 70/71 e 81/88.

Quanto aos indícios suficientes de
autoria
, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos.

As vítimas Luis Antônio Eduardo de Oliveira e Roberto Leandro da Silva, ao serem ouvidas na esfera policial, narraram que foram atingidas por disparos efetuados por pessoa que estava em uma moto Falcon verde, salientando a possibilidade de retaliação, em decorrência de supostos disparos desferidos pela vítima Aldeir da Silva contra Nicolas Igor dois dias antes dos fatos aqui apurados, havendo boatos de que o autor seria Marcos Vinícius, ora recorrente. Confira-se:

“
QUE o declarante reside no Bairro Rosário I desde criança; QUE o declarante conhece todos os que foram baleados no evento; QUE no dia dos fatos o declarante chegou ao local cerca de uma hora antes do
a
tentado, sendo que os demais já estavam no local; QUE todos estavam jogando baralho
[...]
QUE o declarante estava de costas para a rua e não viu a aproximação dos atiradores
, por isso não pode descrever os atiradores e
só deu para ver que era uma moto verde; QUE o declarante ouviu o barulho de uma moto passando e os disparos ocorrendo, sendo que a moto veio do Alto Guandu e curvou à esquerda sentido ao campo do Rosário II
(Inferninho ou rua do Bar da Laura) [...] QUE o declarante foi atingido por um disparo nas costas do lado direito, apenas de raspão”. (Vítima – Luis Antônio Eduardo de Oliveira – fls. 51/52).

“
QUE lido ao declarante o descrito no BU 49147097, este disse que estava no local a cerca de meia hora e estava sentado na mesma mesa que os demais estavam jogando, pois estava aguardando uma vaga p
a
ra entrar no jogo;
QUE o declarante viu quando a moto FALCON verde parou do lado da mesa e começou a atirar contra o ALDEIR DA SILVA; QUE os demais foram atingidos por erro do atirador, mas certamente os tiros eram só para o ALDEIR; QUE segundo o declarante soube, dois dias antes do ALDEIR havia disparado contra o NICOLAS IGOR e por isso houve essa retaliação contra o ALDEIR; QUE no momento dos disparos o declarante pode observar que a arma usada era uma pistola preta e ambos os atiradores eram de porte magro

[...]
QUE após os disparos a moto desceu e virou à primeira à esquerda tomando a direção do campo; QUE o declarante disse
que pouco tempo antes de os atiradores aparecerem uma mulher em uma moto havia passado pelo local e seguido em direção ao local de onde surgiram os atiradores
[...]
QUE segundo os boatos que no bairro um dos atiradores foi o MARCUS VINÍCIUS e a questão tem relação com os tiros que o ALDEIR teria desferido contra o NICOLAS IGOR
[...]”. (Vítima – Roberto Leandro da Silva – fls. 67/68).

No mesmo sentido foram os depoimentos extrajudiciais das testemunhas
Rosenildo da Silva e Everaldo Dias Pêgo. Vejamos:

“
QUE
inicialmente o declarante esclarece que é irmão do ALDEIR DA SILVA, vulgo “NEGÃO” [...]
no dia 16/10/2022, por volta das 17:30 horas, o declarante estava vendo o jogo do vasco sporte do Recife, quando ouviu vários disparos de arma de fogo; que o declarante sabia que seu irmão ALDEIR e o sobrinho WANDERSON BORGES DOS SANTOS, vulgo “VANDINHO” e outros amigos, estavam jogando baralho em frente à BARBEARIA DO DEIDSON
, nas equinas das ruas Nestor Gomes e Rua Fernão Dias Paes Lemes, em frente a casa do depoente, onde funciona um lava jato;
Que o declarante então imediatamente foi ao local
pois pressentiu que algo poderia ter acontecido com seu irmão e seu sobrinho;
Que chegou na rua e viu muitas pessoas correndo e apavorados; Que chegando na esquina viu quatro pessoas feridas, dentre elas o irmão do declarante, “NEGÃO”, e o sobrinho “VANDINHO”; Que todos os feridos foram socorridos por terceiros; Que vale ressaltar que momento em que chegou ao local, ainda pode ver a motocicleta falcon de cor verde
, cujo a placa não chegou a ver;
Que estava com dois ocupantes
, seguindo pela rua Fernão Dias Paes Lemes, em direção ao Inferninho, Rosário II;
Que o declarante pode reconhecer que se tratava de uma motocicleta HONDA FALCON 400, DE COR VERDE
[...] Que o declarante ficou sabendo no local que a motocicleta surgiu pela rua Nestor Gomes, vindo dos lados do Alto Guandu no sentido Rosário 1, e,
que o carona ao passar pela esquina onde estavam as vítimas, efetuou vários disparos; Que o declarante esclarece q
ue foram disparados pelo carona em direção às vítimas, que estavam à esquerda em frente o salão, na esquina; Que o declarante ao ver a motocicleta e reconhecer que era uma falcon 400, verde
, logo lembrou que tinha visto a referida moto em poder de EVERALDO DIAS PEGO na OFICINA DO MANICO, no início daquela semana; Que em virtude disso, a princípio o declarante suspeitou que EVERALDO PEGO e um outro indivíduo poderiam ser os autores do crime; Que naquele mesmo dia 16/10/2022,
já a noite EVERALDO PEGO, ligou para o declarante, explicando que não era ele o autor dos disparos; Que EVERALDO explicou ao declarante que no dia que esteve com a motocicleta FALCON 400, DE COR VERDE, NA OFICINA NO MANICO, foi a pedido de ANDRÉ CASAGRANDE; Que o pediu para levar a referida moto a oficina para concertos, e, que o dono da moto em questão é o ANDRÉ CASAGRANDE
[...]”. (Testemunha – Rosenildo da Silva – fls. 09/10).

“
QUE o declarante conhece todas as pessoas baleadas, pois sempre residiu no Bairro Rosário 1 e todos os baleados são residentes do mesmo Bairro e adjacências; QUE perguntado ao declarante se ele tem algum problema com algum dos baleados (dívidas, problemas de mulheres, drogas, etc), este disse que não tem nenhum problema com nenhum deles;
QUE o declarante estava lavando o seu caminhão na porta de sua casa no momento dos disparos
e apresenta como álibi o próprio pai de um dos baleados que viu o declarante lavando o caminhão no momento dos fatos e também a cunhada do ALDEIR DA SILVA (VULGO “NEGÃO”) que também o viu lavando o caminhão e se comprometeu a trazê-los até a delegacia para serem qualificados e ouvidos;
QUE o declarante a pedido de um amigo de nome ANDRÉ (“CABELUDO”) pegou a moto Honda Falcon de cor verde que estava na oficina de pintura próxima ao Poliesportivo e a levou para a oficina que fica na rua Antônio Sampaio (oficina do Manico), deixando-a aos cuidados do mecânico, isso na
seg
unda-feira, dia 10/10/2022; QUE o declarante não sabe quem apanhou a moto,
tam
pouco o dia em que a moto foi apanhada na referida oficina;

QUE perguntado ao declarante se ele soube a razão pela qual houve os disparos contra o grupo de pessoas na esquina no dia 16/10/2022, este disse que, segundo o comentário dos populares locais, o NICOLAS IGOR (atualmente namora a ex-esposa do ALDEIR DA SILVA (VULGO “NEGÃO”), dois dias antes do atentado que vitimou os cinco na esquina, teria sido emboscado pelo ALDEIR DA SILVA (VULGO “NEGÃO”) e sofrido cinco disparos (que não os atingiu) e o segundo
ataque
se deve à retaliação ao primeiro atentado

[...]”
. (Testemunha – Everaldo Dias Pêgo – fls. 48/49).

Os depoimentos acima são complementados pelo Relatório de Investigação de fls. 81/88, corroborado por mídias acostadas aos autos, em que a autoridade policial apurou que o recorrente, momentos antes do crime, teria passado no local do crime na motocicleta descrita pelas vítimas e testemunhas, sendo indicado como autor das tentativas de homicídio, tendo sido apreendidas em sua residência vestes e capacete compatíveis com as indicadas pelas testemunhas. Vejamos:

“
[...]
logramos encontrar 08 cápsulas de arma de fogo, calibre 380 e 05 projéteis compatíveis com o mesmo calibre
. Após interrogarmos testemunhas e algumas vítimas, ficamos sabendo que os criminosos vieram do Bairro Alto Guandu, sentido Rosário I, pela Rua Nestor Gomes, quando o carona efetuou vários disparos na direção das pessoas que estavam na calçada, conseguindo alvejar cinco pessoas.

Cabe-nos informar a Vossa Excelência que, recentemente, um atirador, no carona de uma motocicleta, efetuou vários disparos, na direção de muitas pessoas, objetivando atingir JEANDERSON TAVARES DIAS, fato ocorrido na Rua Otaviano Ferreira, ao lado do BAR DO CANECO, no Bairro Vila Kennedy, conforme BU 48893090.

Das investigações feitas, até o presente indicam como suspeito o indivíduo MARCOS VINÍCIUS SOUZA DE ANDRADE, vulgo “VM”
[...]
o qual teria passado pelo local, momentos antes, no carona de uma motocicleta, que era conduzida pela adolescente SAMARA FERREIRA DE SOUZA, de dezesseis anos de idade
[...]

Em relação a “VM” podemos afirmar que faz parte de uma organização criminosa que age em Baixo Guandu, para cometer crimes, como tráfico de drogas, homicídio e outros crimes.

Com efeito, durante entrevista aos indivíduos GABRIEL ALVES DE SOUZA, vulgo “LINGUINHA” e PAULO HENRIQUE SOUZA PEREIRA, vulgo “PH”, ambos submetidos a procedimento policial nesta unidade policial,
tivemos informações dos dois que “VM” faz parte da Organização criminosa, da qual integra ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE, vulgo “ANDRÉ CABELUDO”, velho conhecido nos trabalhos de investigações desta unidade
, que está submetido à hierarquia de GILBERTO BORGES DA FONSECA, vulgo “COLORAL”, investigado na Operação Urucum há tempos [...]

Estudando a cena do crime na Rua Nestor Gomes, conclui-se que o atirador teria que efetuar os disparos usando a mão esquerda, pois as vítimas estavam à esquerda de onde passaram e o executor estava no carona
, os quais após praticarem o delito, desceram sem pressa, pela Rua Fernão Dias Paes Leme, até alcançarem a Rua José Vieira Milagres, Rosário II, (no “Inferninho”) de onde ganharam a Rodovia BR 259, que segundo informações, retornaram sentido Baixo Guandu.

Nas diligências feitas no sentido de apurar o crime praticado no Rosário
I
, tivemos informações que o atirador seria “VM”, usando uma pistola
, que pode ser a mesma usada no atentado praticado contra a vítima JEANDERSON TAVARES.
E neste crime agiu a mando de ANDRÉ MARIANO CASAGRANDE que tem um problema com ALDEIR DA SILVA, vulgo “NEGÃO”
.

Vale a pena destacar que “VM”, quando passou antes do atentado, no Bar do Caneco, estava na garupa de uma moto que era conduzida por sua namorada, SAMARA; isto chama a atenção, porque temos informações que um pouco antes do fato, uma mulher, conduzindo a motocicleta, passou um pouco antes do fato pelo local e seguiu sentido ao Bairro Alto Guandu, tendo logo depois surgido os executores.

Tudo parece se encaixar no fato que uma semana antes do crime, EVERALDO PEGO, residente na Rua Santos do Dumont, Rosário I, Baixo Guandu, a pedido de ANDRÉ CASAGRANDE, atual dono da motocicleta HONDA FALCON, COR VERDE, usada no crime, levou o veículo para fazer reparos na oficina do MANICO
, na Rua Antônio Sampaio, Centro desta cidade.

Já no dia 14/10/2022, por volta de 11horas, SAMARA e MARCOS VINICIUS compareceram e retiram a motocicleta, ocasião que o casal chegou em uma motocicleta Honda, XRE de cor preta, com detalhes laranja, de propriedade de MARCOS VINÍCIUS
, que pode ter sido usada no atentado no Bar do Caneco.

O deslinde da questão ecoa no sentido de que estamos diante de uma organização criminosa, da qual faz parte, os suspeitos [...]

Por outro lado,
com o avançar das investigações, podemos afirmar, com toda certeza, que os ocupantes da motocicleta usada no crime que vitimou Vânderson Borges dos Santos e outros, foi usada por dois homens, que até o presente sugere ser MARCOS VINÍCIUS SOUZA DE ANDRADE, vulgo “VM”, sendo este integrante da quadrilha de ANDRÉ CASAGRANDE/COLORAL, em coautoria com NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS; aliás é o que se conclui das informações prestadas por Roberto Leandro e Everaldo Pego, que atestam ter havido um entrevero entre ALDEIR DA SILVA e NICOLAS HIGOR, dois dias antes do fato e o desfecho criminoso, teria sido por retaliação.

De qualquer maneira,
analisando as imagens capturadas dos suspeitos em fuga, dá para se concluir que são compatíveis com as pessoas de NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
[...]
e MARCOS VINÍCIUS SOUZA DE ANDRADE, vulgo “VM”, quer pela compleição física, ou pela cor, entre outros detalhes
, além do mais, foto obtida de Nicolas Higor nas redes sociais, confirma que
el
e possui a camisa que estava usando no dia [...]

Importa destacar que nas duas situações,
vemos os mesmos
modus operandi
, a saber, Bar do Caneco: dois indivíduos, em uma motocicleta, o carona efetua disparos, de maneira irresponsável, sem se importar em quantas pessoas acertaria, mormente considerando que tinha várias crianças circulando pelo local;
o atirador é canhoto e por último, “VM”, antes de concretizar o ato, passou no local, se inteirando de tudo, para logo depois concretizar o ato criminoso; na Rua Nestor Gomes, é possível notar algumas semelhanças, dois motoqueiros; o carona que executa os disparos, o fez usando a mão esquerda e antes, uma mulher conduzindo um indivíduo em uma motocicleta, passam pelo local, se inteirando da situação e seguem, sentido ao Bairro Alto Guandu onde reside “VM” e NICOLAS HIGOR.

Finalmente acrescentamos que durante cumprimento de ordem de busca e apreensão na residência de “VM”, arrecadamos um capacete, por ter muita evidência com o capacete usado no dia do crime, bem como foi aprendidos duas camisas, uma que “VM” estava usando quando pegou a motocicleta Falcon, cor verde, na Rua Antônio Sampaio, e outra que supostamente estaria usando no dia do cometimento do crime, que comparada a posteriori, foi descartada”. (Grifos meus)

As vítimas e testemunhas, ao serem ouvidas em juízo (fls. 92/93), reiteraram as circunstâncias narradas na esfera policial, conforme trechos a seguir:

“
Que estava em casa e quando saiu foi o momento do tiroteio, que sua casa era do outro lado da esquina, uns 26 metros de distância do local onde estavam;
que viu uma moto chegando com duas pessoas, e viu que a pessoa que atirou estava na garupa da moto e atirou
[...] que não reconheceu quem eram as pessoas, mas
se lembra que a pessoa da garupa da moto estava com uma roupa preta e a blusa na parte de cima tinha um detalhe branco e o piloto com uma camisa xadrez e calça jeans, e a moto era uma Falcon verde
; que já tinha visto essa moto antes [...] que após o ocorrido os caras da moto fugiram em sentido a pista de Rosário II;
que foram vários tiros
[...]”. (Testemunha Rosenildo da Silva).

“
[...] Que namorou com a prima de Marcos Vinicius; que Nicolas é ex da Geyse; que estava no local dos fatos mas não foi atingido porque correu muito, que tinha acabado de chegar;
que estavam todos jogando baralho; que do nada surgiu uma moto e começaram a dar tiro e ele saiu correndo
; que estava meio de costas e de lado para rua, que não viu a moto chegar mas que as outras pessoas viram; que quando ela veio não teve visão, porque tinham uns carros próximos e
que a moto parou atrás dos carros, mas viu que eram duas pessoas
[...]
que ele saiba os atiradores não desceram da moto e pelo que todos falam os tiros eram para atingir o Aldeir, vulgo “Negão”, que todos da rua falaram isso, mas não sabe o porquê; que não sabe se é rixa deles, porque ele é ex da Geyse, e que na época do atentado a Geyse tinha um relacionamento com Nicolas, e era ex do Aldeir
[...]
que Aldeir falou depois que o tiro era para acertar ele; que foram muitos tiros e que supôs que era uma pistola por conta da quantidade dos tiros
[...] que ele estava sentado de frente para Aldeir; que estava sentado em uma pedra esperando para jogar; que tinham vários carros estacionados, mas nenhum foi atingido; que os tiros foram direto para as pessoas, que estavam em uma moto, mas não deu pra ver quem começou atirar; que foi tudo muito rápido e quando começou a dar tiro ele correu; que a mesa estava próximo ao meio-fio e próximo aos carros parados; que eles pararam perto do carro branco e começaram a dar tiro; que ele e o Rafael correram para o mesmo lado, lado contrário da moto; que Rafael estava sentado do seu lado e o “Negão” de frente para rua; que não procurou saber o porquê do atentado, e
que supôs que era uma pistola, porque foram mais de 10 tiros
[...]”. (Vítima Roberto Leandro da Silva).

[...]
que chegou uma moto e efetuou os disparos; que foi alvejado e que estava de costas para quem atirou; que eram duas pessoas
e que acredita que quem atirou estava em cima da moto,
e que logo depois de ser alvejado saiu correndo e que foram muitos disparos
[...] disse que
a moto de fls. 86 do IP parece ser a moto do dia dos fatos
[...]”. (Vítima Luis Antônio Eduardo de Oliveira).

[...]
que foi atingido na coxa da perna e quebrou o fêmur; que só viu quando o companheiro sentado do seu lado saiu correndo, quando foi correr caiu no chão e baixou a cabeça
[...] que não viu nada e que só escutou barulho de moto e quando levantou a cabeça já estava cheio de gente perto [...] que ouviu barulho de moto apenas; que não viu se veio pela frente ou por trás, porque estava entretido jogando baralho; que o tirou pegou na perna direita que estava em direção a rua; que no Willian o tiro pegou nas costas, no Luis Antônio pegou de raspão e o Deyvid na perna também; que não sabe dizer porquê dos tiros [...]”. (Vítima Vânderson Borges dos Santos).

Assim
, das provas carreadas no caderno processual, depreende-se a
existência de
indícios
da autoria do acusado
Marcos Vinícius Souza de Andrade
, ora recorrente, como um dos
executores das cinco
tentativas de homicídio qualificado, perpetrad
as
contra as vítimas Luis Antônio Eduardo de Oliveira, Vânderson Borges dos Santos, Aldeir da Silva, Willian Dias Quintino e Roberto Leandro da Silva.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma
sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatório
s que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime,
não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação
, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do recorrente.

A partir d
estas
considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente
Marcos Vinícius Souza de Andrade
foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantenho
in totum
a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 11 de dezembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)